Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713019-57.2023.8.07.0001 APELANTE: ACODE - ASSOCIACAO DOS CONSUMIDORES EXPLORADOS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora